Tribunal: STF
Processo: HC 222428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2022 por Bruno Nogueira Sousa de Castro, advogado, em benefício de Jussemara Ninoff Rodrigues, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2022, denegou o Habeas Corpus n. 760.414/SP.



O caso



    2. Consta da inicial que a paciente cumpre pena definitiva de treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Alegando ser a única responsável por filha menor de doze anos e estar grávida de gêmeos, a paciente requereu o benefício da prisão domiciliar. O pleito foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP em 27.5.2022 (Execução Penal n. 7001582-79.2015.8.26.0198).



    4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2152848-69.2022.8.26.0000. Em 26.7.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 760.414/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 21.10.2022. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022.



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “o caso da paciente é de risco, sendo necessário o devido acompanhamento médico, durante o período de gestação, para que tanto o nascituro quanto a mãe, venham a passar por este momento com vida e com saúde. Além disso, a paciente se incumbe única e exclusivamente aos cuidados da filha menor, de forma que não há outra pessoa (familiares, amigos, vizinhos) que possa fazê-lo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta não haver “quaisquer informações sobre possível suspensão ou destituição do poder familiar, presumindo-se sua boa-fé e condições de manutenção do vínculo familiar, sendo ainda, ré primária e tendo um bom comportamento no tempo que esteve no cárcere” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a jurisprudência vem entendendo da possibilidade da concessão da prisão domiciliar às presidiárias, ainda que condenadas definitivamente, genitoras de filhos menores de 12 anos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que a decisão impugnada “não está a cumprir a ordem emanada pela Colenda Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no v. Acórdão proclamado no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, para que todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema Penitenciário Nacional, que estivessem na condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, fossem colocadas em prisão domiciliar. É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no HABEAS CORPUS 487.463/SP estendeu a possibilidade de substituição para presas que já estejam submetidas à execução da pena” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “não há nos autos nenhuma informação de que a paciente possui empregados domésticos ou conta com a colaboração de outros familiares, vizinhos ou amigos para auxiliar no cuidado da criança menor de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelos seus cuidados desde o nascimento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja concedida LIMINAR a paciente JUSSEMARA NINOFF RODRIGUES a imprescindível prisão domiciliar, sendo a única responsável por prestar os necessários cuidados à filha menor, em razão da impossibilidade de outrem fazê-lo, além do fata de a paciente está gravida, em uma Gestação Gemelar de Risco, onde depende de acompanhamento especial, alimentação diferenciada e pré-natal de alto risco, e a consequente expedição do contramandado” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2022, denegou o Habeas Corpus n. 760.414/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. A paciente foi condenada a uma pena definitiva de treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.



    Em 16.7.2019, obteve a progressão ao regime semiaberto.



    Em 2.1.2020, não retornou da saída temporária de final de ano, o que motivou a suspensão cautelar do regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão, ainda não cumprido. 



    Busca-se, na presente impetração, a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.



    12. Em 27.5.2022, o juízo das execuções criminais indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor de JUSSEMARA NINOFF RODRIGUES, com fundamento nos artigos 5º, L e 6º da Constituição Federal, artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que possui filho menor de 12 (doze) anos de idade e está grávida. Consta ainda que a sentenciada está foragida desde 2/1/20, por abandono ao regime semiaberto. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 



    É o breve relatório. Fundamento. 



    O caso é de indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 



    Trata-se de sentenciada condenada a pena total de treze anos, dois meses e vinte dias, por infração aos artigos 33, caput, 35, caput c/c art. 40, caput, IV da Lei. 11.343/06, em regime fechado. Cumpria pena em regime semiaberto e segundo informações do sistema SIVEC abandonou o regime em 2/1/20 e está foragida desde então. Relata que tem filha menor desamparada e está grávida. 



    Quanto ao abandono do cumprimento de pena apresentado pela Defesa da sentenciada, a justificativa deve ser apresentada nos moldes do artigo 118, § 2º, da LEP, in verbis: ’Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado’. Não cabe à sentenciada escolher a modalidade de cumprimento de pena que melhor lhe aprouver. 



    O pedido de prisão domiciliar não merece ser acolhido.



    A Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Assim, a sentenciada não faz jus ao pedido, diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 117, caput da Lei de Execução Penal, em virtude do cumprimento da pena em regime semiaberto, mas foragida. 



    Não se desconhece que, excepcionalmente, é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto.



    No entanto referida hipótese só é possível quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Entretanto, no caso dos autos, não há notícia de que a(s) filha(s) menor(es) da sentenciada esteja(m) desamparada(s), de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117). Vale ressaltar que a sentenciada está presa desde 2014, o que indica que sua filha não está desamparada, pois certamente durante este longo período está sob os cuidados de outra pessoa.



    Vale ressaltar ainda, que ao revés, a excepcionalidade acima apontada, no caso, justificar-se-ia em favor da proteção integral do(s) filho(s) menor(es), mas nada indica que estaria a prole mais protegida sob os cuidados da sentenciada, já condenada em segunda instância, por crime equiparado a hediondo de tráfico de entorpecente e ainda o crime comum de associação criminosa, antagônico à sadia formação das crianças e adolescentes. 



    O artigo 318 do CPP, por seu turno, também é inaplicável ao caso em apreço vez que enumera hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar, in verbis:



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:



    (...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;



    A sentenciada, não obstante tenha filha menor de doze anos de idade, cumpre pena corporal em razão de condenação definitiva e não se amolda, pois, sua situação fático-jurídica ao preceito invocado pela defesa. Neste sentido: (...) 



    Insta salientar, ainda, que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, atinge apenas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou sejam mães de crianças e deficientes, o que não é o caso dos autos.



    Por fim, a prisão domiciliar é incompatível com a própria condição de foragida da sentenciada. 



    Não há razoabilidade em se conceder prisão domiciliar à sentenciada que está foragida desde 2/1/20, demonstrando que não tem qualquer intenção de atender às determinações judiciais e sequer se submeteu às regras do regime intermediário.



    Neste sentido já decidiu o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: (…)



    Assim, pelos motivos acima, o caso é de indeferimento do pedido de prisão domiciliar e ainda de aplicação de medidas cautelares (pelos mesmos motivos)” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    13. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal paulista em 26.7.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2152848-69.2022.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “A paciente conta com condenação total de treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    O juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos: (...) 



    A decisão atacada não é ilegal ou teratológica.



    Com efeito, não há prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Aliás, as crianças foram cuidadas por outras pessoas no período em que Jussemara permaneceu preso, até abandonar o cumprimento da pena.



    De outro lado, a condição ocasionada pela gravidez não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, pois é obrigação do Estado fornecer à presa grávida toda assistência necessária (art. 14, § 3º, da Leide Execução Penal).



    Conforme já se decidiu: (...) 



    Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    14. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JUSSEMARA NINOFF RODRIGUES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2152848-69.2022.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que a paciente, cumprindo pena em razão de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve indeferido pedido de prisão domiciliar. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 9/15). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que, ‘em razão de estar gestante e ter uma filha menor de 12 anos, a necessidade da prisão domiciliar é nítida. A jurisprudência vem entendendo [...] [pela] possibilidade da concessão da prisão domiciliar às presidiárias, ainda que condenadas definitivamente, genitoras de filhos menores de 12 anos’ (e-STJ fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar à paciente. 



    Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 34/35), e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 43/73); o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 85/88). 



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos’ (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 



    Nesse sentido: (…)



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora da criança já nascida à época da presente impetração, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Ademais, ressaltou-se que o fato de estar gestante não autoriza sua transferência automática para prisão domiciliar. A defesa trouxe aos autos informação de que a paciente deu à luz a duas filhas (e-STJ fls. 90/93), contudo, a mudança na situação fática deve ser primeiramente submetida às instâncias ordinárias, sob o risco de indevida supressão. 



    Na mesma linha de raciocínio: (…)



    Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 6). 



    15. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente. 



    A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos, nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei de Execuções Penais). Ser a paciente mãe de uma criança de dez anos (inc. III do art. 117 da Lei de Execuções Penais) e estar grávida de gêmeos, o que exigiria cuidados especiais, é o conjunto de dados que poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária.



    16. Entretanto, consta dos autos que, diferente do afirmado pelo impetrante, na decisão impugnada se esclarece que “a paciente deu à luz duas filhas” (fl. 2, e-doc. 6). O alegado risco da gravidez da paciente, portanto, não mais existe, pelo que não mais autorizaria a excepcional concessão do benefício.



    17. Pelas decisões das instâncias originárias, não há indicação de sequer ter sido retomado o cumprimento da pena, interrompido pela fuga da paciente em 2.1.2020 (Execução n. 7001582-79.2015.8.26.0198). Na inicial do presente habeas corpus, o impetrante asseverou que a paciente “hoje se encontra em eminente ameaça de ser recolhida ao sistema prisional” (sic, fl. 2, e-doc. 1). Como explicitado antes, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2021). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    18. Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver previsão da possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, mas não é o caso da paciente, que cumpria pena por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente em regime semiaberto, quando abandonou o cumprimento da reprimenda. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    19. Embora a paciente seja mãe de uma criança menor de doze anos, a ela não se aplica o que decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 



    Tem-se naqueles dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    20. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    Na mesma linha são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)



      8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora